Tribunal: TJDFT
Processo: 0728759-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728759-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DULCIMARCOS FERREIRA DOURADO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DULCIMARCOS FERREIRA DOURADO, preso em 09/10/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas qualificado e associação para o tráfico de drogas), caput dos arts. 12 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública, por outras medidas cautelares. O impetrante alega excesso de prazo, afirmando que o paciente está preso há 11 meses e ainda não há previsão para ser sentenciado, porquanto foi declinada a competência do feito para outro Juízo, estando os autos conclusos para prolação da sentença desde 01/09/2021, alegando que somente agora entrou na fila para julgamento e a segregação cautelar superior a 178 dias configura constrangimento ilegal. Sustenta que a prisão não pode durar indefinidamente e os prazos devem ser pautados na proporcionalidade e razoabilidade, sendo que a demora no presente caso somente pode ser atribuída à ineficiência do Estado, não ao paciente ou sua defesa. Assim, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão da ordem (ID 28826758). A inicial veio acompanhada de documentos. A liminar foi indeferida (ID 28986056). A autoridade coatora prestou informações, informando que o paciente foi solto, com medidas cautelares (ID 29515470). A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que seja reconhecida a perda do objeto (ID 29616757). É o Relatório. Decido. Verifica-se que a autoridade coatora, nas informações datadas de 29/09/2021, afirmou que substituiu a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares. Confiram-se: (...) 14. Os autos retornaram conclusos para julgamento contudo, nesta data, foi novamente convertido em diligência para novos esclarecimentos das partes, tendo sido, na ocasião, substituída a prisão preventiva do Acusado Dulcimarcos por medidas cautelares diversas do encarceramento (ALVARÁ JÁ EXPEDIDO), conforme teor a seguir transcrito: "Compulsando detidamente os autos, tem-se que o acusado Dulcimarcos foi denunciado pelo delito previsto no artigo 16 da LAT e, em que pese o laudo pericial de ID n. 85075442, não apontar qualquer munição ou arma de uso restrito, indicou que uma das armas não teria tido seu número de série identificado. Assim, para evitar qualquer nulidade, dê-se vista ao Ministério Público e a Defesa de Dulcimarcos para manifestação e para requererem o que entender por direito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. Int. Noutro giro, considerando a necessidade de tais esclarecimentos e que o réu Dulcimarcos responde o feito detido cautelarmente desde 10 de outubro de 2021, a manutenção de sua custódia pode implicar em constrangimento ilegal por futuro excesso de prazo. Em sendo assim, com fulcro no art. 319 do Código de Processo Penal, SUBSTITUO a prisão preventiva do citado Acusado por medidas cautelares diversas, mais precisamente pela proibição de se ausentar do Distrito Federal e mudar de endereço sem prévia autorização judicial, de frequentar bares, praças, boates ou locais voltados ao consumo ou difusão de droga, cabendo, ainda, comparecer a este Juízo mensalmente para justificar suas atividades e a todos os atos processuais, sob pena de revogação (par. Único do art. 312, CPP). Intime-se pessoalmente o Autuado das condições impostas, quando deverá indicar com precisão o endereço onde cumprirá as medidas. Deverá ainda ser intimado a apresentar comprovante de residência em seu nome, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua soltura, sob pena de renovação de sua prisão. Somente após o cumprimento de todas as diligências, o alvará de soltura deverá ser cumprido. Expeça-se o competente alvará de soltura. Intime-se o Ministério Público e a Defesa de Dulcimarcos desta decisão (...)- negritos nossos. Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021 08:36:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator